Tribunal: TRF3
Processo: 5011877-21.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: de origem para sua definição.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
849/1327)

5011877-21.2023.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011877-21.2023.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: SONIA MEURER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA DE LIMA AMORIM - SP357916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MURILO AGUTOLI PEREIRA - SP347056-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO POR RPV. TEMA 1.190/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo INSS e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de ausência de resistência da Autarquia. Após acórdão que negara provimento ao recurso, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.190 pelo STJ, sendo discutido o cabimento de honorários em execução paga por requisição de pequeno valor iniciada em 20/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.190 do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado quando o pagamento ocorre por RPV; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do precedente repetitivo alcança cumprimento de sentença iniciado antes de 01/07/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.040, II, do CPC autoriza o juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelos tribunais superiores.

O STJ, no Tema 1.190, fixa a tese de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, ainda que o pagamento se dê por RPV, porque o ente público não pode adimplir espontaneamente fora do rito legal do art. 535 do CPC.

O próprio precedente repetitivo reconhece a necessidade de modulação dos efeitos, pois a jurisprudência anterior admitia honorários em execuções pagas por RPV mesmo sem impugnação.

A modulação restringe a aplicação da nova tese aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão paradigma em 01/07/2024.

Como o cumprimento de sentença dos autos foi iniciado em 20/12/2022, subsiste o entendimento anterior favorável à fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente.

A definição do percentual honorário exige apreciação de circunstâncias fáticas previstas no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, razão pela qual a fixação deve ser remetida ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tese firmada no Tema 1.190 do STJ não alcança cumprimentos de sentença iniciados antes de 01/07/2024. 2. Nos cumprimentos de sentença anteriores à modulação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo sem impugnação da Fazenda Pública quando o pagamento ocorre por RPV. 3. A fixação do percentual honorário deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, 85, §§ 2o, 3o e 7o, 534 e 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024 (Tema 1.190); TRF3, AI no 5031109-53.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 11.10.2024; TRF3, AI no 5026822-81.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, 10a Turma, j. 01.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011877-21.2023.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: SONIA MEURER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA DE LIMA AMORIM - SP357916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MURILO AGUTOLI PEREIRA - SP347056-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência à Turma julgadora para verificar a possibilidade de retratação, à luz do julgamento do Tema no 1.190 pelo STJ (ID 303373738).

A parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos do INSS, deixando de fixar honorários advocatícios em virtude da ausência de resistência da Autarquia.

Irresignada com o v. Acórdão ID 290852037 que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, a parte exequente interpôs recurso especial no qual pleiteia a condenação do INSS em honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor principal pago por RPV.

A Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para a Turma para análise quanto à possibilidade de retratação (ID 303373738).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Segundo o disposto no artigo 1.040, II, do CPC, abaixo transcrito, é possível o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ em precedente de observância obrigatória:

“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (...)”

Com isso em mente, passo a reanálise do acórdão recorrido frente ao entendimento daquela corte superior e dentro dos limites da devolução.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.190), a Primeira Seção d0 STJ estabeleceu que "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

No mesmo julgamento foi ressaltada a existência dos pressupostos para a modulação dos efeitos, uma vez que a jurisprudência da Corte de Sobreposição havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados, razão pela qual o STJ determinou que a tese repetitiva aplicar-se-ia apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão paradigma.

Confira-se o teor da ementa do acórdão representativo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO SUJEITO À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. NÃO CABIMENTO. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que negou a fixação de honorários sucumbenciais, por considerar que não houve resistência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pedido de cumprimento de sentença.

2. Na ocasião, os exequentes defenderam que a previsão do art. 85, § 7o, do CPC, tem aplicabilidade limitada aos casos que ensejem a expedição de precatórios, não afastando os honorários na hipótese de pagamento via RPV.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, por considerar que "não houve sucumbimento, mas mero cumprimento do rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC, o qual se faz necessário, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui disponibilidade sobre seus recursos, não podendo cumprir voluntariamente a obrigação de pagar quantia certa, que exige expedição de precatório qualquer que seja sua forma (precatório ou RPV). Não deve, pois, ser restritiva a interpretação do art. 85, § 7o, do CPC" (fl. 54). JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DO TEMA

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.

5. A questão remonta ao decidido pela Corte Especial no julgamento dos EREsp n. 217.883/RS, em 2003. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, na execução de título judicial, ainda que não embargada, os honorários sucumbenciais seriam devidos, mesmo que o pagamento estivesse submetido ao precatório. O Relator, Ministro José Arnaldo da Fonseca, consignou que "o fato de o pagamento pela Fazenda Pública estar sujeito à inscrição em precatório em nada influencia na conclusão defendida. Com efeito, a forma de pagamento não interfere na vontade de pagar."

6. A vigência da MP 2.180-35, de 24.8.2001, que acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1o-D, alterou o quadro normativo a respeito da matéria. O dispositivo tem a seguinte redação: "Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas."

7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 420.816/PR, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, mas conferiu-lhe a interpretação de que a norma não se aplica às execuções de obrigações legalmente definidas como de pequeno valor, visto que, em tal situação, o processo executivo se acha excepcionalmente excluído do regime a que alude o art. 100, caput, da CF/1988.

8. Adotando o entendimento do STF, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 676.719/SC, Rel. Ministro José Delgado, passou a afirmar que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Quanto às obrigações de pequeno valor, decidiu-se que os honorários sucumbenciais são devidos, independentemente de impugnação. A partir de então, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas execuções contra a Fazenda sujeitas ao regime de requisição de pequeno valor - RPV, ainda que não seja apresentada impugnação." (AgInt no REsp n. 2.021.231/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3.2023).

9. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser debatida e merece passar por um novo olhar. O julgamento dos Recursos Especiais sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 é o momento ideal para isso, diante da amplitude do contraditório, com a participação dos amici curiae, bem como dos aprofundados debates que, como de costume, se seguem.

10. A razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do afastamento de honorários nas execuções não embargadas consiste na impossibilidade de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regramento a respeito da matéria que, no meu entendimento, atrai a aplicação da mesma ratio ao cumprimento de sentença cujo pagamento esteja submetido à expedição de RPV. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

11. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O § 7o traz uma exceção: quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. A questão federal a ser dirimida é se o § 7o do art. 85 do CPC também alcança o cumprimento de sentença que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

12. O Estado de São Paulo defende que os honorários não são devidos quando o cumprimento de sentença de obrigações de pequeno valor não for impugnado. Afirma que, mesmo nesse caso, o ente seria obrigado a aguardar o início da fase executiva. Essa parece ser a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causalidade, o Poder Público não dá causa à instauração do rito executivo, uma vez que se revela impositiva a observância do art. 535, § 3o, II, do CPC.

13. Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente. Ainda que não haja impugnação, o novo Código de Processo Civil impõe rito próprio que deverá ser observado pelas partes, qual seja, o requerimento do exequente, que deverá apresentar demonstrativo discriminado do crédito (art. 534 do CPC), seguido da ordem do juiz para pagamento da quantia, que "será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente."

14. A lei processual prescreve, então, que a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado deve aguardar ordem do juiz para o depósito do montante devido. A partir de então, o pagamento da obrigação será feito no prazo de dois meses. Perceba-se: além de determinar que se aguarde ordem judicial, o CPC/2015 confere à Fazenda Pública o prazo de dois meses para o adimplemento da obrigação.

15. Em aparente contraste, o art. 523, § 1o, do CPC - que trata de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa contra particulares - prevê que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ou seja, independentemente do valor executado, o particular somente será condenado a pagar honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença caso não pague voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.

16. O Poder Público, como dito, não dispõe da possibilidade de pagamento em 15 (quinze) dias, já que o Código de Processo Civil impõe que ele aguarde a ordem do juiz da execução para a realização do depósito do montante no prazo de dois meses, contados da entrega da RPV. Diante dessa peculiaridade, o art. 534, § 2o, do CPC dispõe que não se aplica aos entes públicos a multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de mais um reconhecimento, pelo Código de Processo Civil de 2015, de que as pessoas jurídicas de direito público estão impossibilitadas de adimplir espontaneamente a obrigação. Note-se: como não pode pagar voluntariamente, a única conduta que o Estado pode adotar em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial é o de não impugnar a execução e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Não é razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida (ao deixar de impugná-la) e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus.

17. E aqui surge mais uma incongruência lógica da previsão de honorários nos cumprimentos de pequena monta não impugnados: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido. Por outro lado, se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.031.385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.9.2023; AgInt no AREsp n. 2.272.059/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24.8.2023; AgInt no REsp n. 2.045.035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2023; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.6.2021. Nessa situação, é financeiramente mais favorável à Administração Pública a impugnação parcial da execução, ainda que com argumentos frágeis, do que reconhecer a dívida. Premia-se o conflito, e não a solução célere e consensual da lide.

18. Por tudo isso, a mudança da jurisprudência desta Corte Superior é necessária. Esse entendimento não contraria aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 420.816/PR. O STF reconheceu a constitucionalidade do 1o-D da Lei 9.494/1997 justamente porque o Poder Público está impossibilitado de adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios. À luz do Código de Processo Civil vigente, a mesma ratio deve ser estendida ao cumprimento de sentença que determine o pagamento de quantia submetida a RPV.

TESE REPETITIVA

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

22. De início, rejeito a preliminar de ausência de prequestionamento, veiculada nas contrarrazões do Recurso Especial. A questão controvertida foi objeto de análise no acórdão hostilizado, que de modo expresso identificou o objeto litigioso, não se referindo a direito local. Também não se aplica ao caso a Súmula 7/STJ. A matéria controversa é exclusivamente de direito e pode ser extraída da leitura do acórdão recorrido.

23. Quanto ao mérito, a Corte local decidiu a controvérsia nos termos em que a tese foi proposta. No entanto, considerando a modulação dos efeitos desta decisão, o Recurso Especial do particular deve ser provido.

24. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam fixados os honorários sucumbenciais.

(REsp n. 2.029.636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 1/7/2024)

No caso em tela, tendo o cumprimento de sentença sido iniciado em 20/12/2022, deve ser afastada a isenção do INSS ao pagamento de honorários.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA – VERBA HONORÁRIA – TEMA No 1190/STJ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, firmou a seguinte tese em relação ao Tema 1190: “"Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." Todavia, houve a modulação dos efeitos, “uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão”(REsp n. 2.029.636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 1/7/2024).

2. Assim, verifica-se que o v. Aresto destoa do atual entendimento Superior Tribunal de Justiça, restando viabilizado o exercício da retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Juízo de retração exercido, para acolher os embargos de declaração.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031109-53.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 11/10/2024, DJEN DATA: 15/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1190/STJ. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

1. Quanto ao tema discutido nestes autos, registre-se que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 2029636/SP, REsp 2029675/SP, REsp 2030855/SP e REsp 2031118/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1190, STJ), firmou a seguinte tese jurídica: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." O julgamento ocorreu em 20/06/2024 e o acórdão foi publicado em 01/07/2024.

2. Até a data do julgamento, a jurisprudência sedimentada da Corte Superior era no sentido de que nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados, entendimento em sentido contrário ao quanto decidido acima.

3. Na ocasião o STJ entendeu ser necessária a modulação dos efeitos da decisão e, estando presentes seus pressupostos, definiu que a tese repetitiva deveria ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão (01/07/2024).

4. Na Sessão de julgamento realizada em 18/10/2022 (certidão de julgamento - Id. 265475527) esta 10a Turma deu provimento ao agravo de instrumento para considerar como devidos os honorários de sucumbência no cumprimento de sentença não impugnado quando o pagamento for feito por meio de RPV, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da execução (Acórdão Id. 265481492).

5. Considerando a modulação dos efeitos da decisão, não se aplica a tese prevista no Tema 1190, STJ à hipótese dos autos, na medida em que o julgamento realizado nesta Corte Regional Federal ocorreu em data anterior a 01 de julho de 2024.

6. Juízo de retratação negativo.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026822-81.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 01/08/2024, DJEN DATA: 06/08/2024)

Tendo em vista que a fixação dos honorários advocatícios envolve o exame de circunstâncias de natureza fática, na forma prevista no art. 85, § 2o, I a IV, c/c o § 3o, caput, do CPC, faz-se necessário o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para sua definição.

Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo de instrumento da parte exequente para reconhecer seu direito aos honorários advocatícios em percentual a ser fixado pelo juízo da execução.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO POR RPV. TEMA 1.190/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo INSS e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de ausência de resistência da Autarquia. Após acórdão que negara provimento ao recurso, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.190 pelo STJ, sendo discutido o cabimento de honorários em execução paga por requisição de pequeno valor iniciada em 20/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.190 do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado quando o pagamento ocorre por RPV; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do precedente repetitivo alcança cumprimento de sentença iniciado antes de 01/07/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.040, II, do CPC autoriza o juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado pelos tribunais superiores.

O STJ, no Tema 1.190, fixa a tese de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, ainda que o pagamento se dê por RPV, porque o ente público não pode adimplir espontaneamente fora do rito legal do art. 535 do CPC.

O próprio precedente repetitivo reconhece a necessidade de modulação dos efeitos, pois a jurisprudência anterior admitia honorários em execuções pagas por RPV mesmo sem impugnação.

A modulação restringe a aplicação da nova tese aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão paradigma em 01/07/2024.

Como o cumprimento de sentença dos autos foi iniciado em 20/12/2022, subsiste o entendimento anterior favorável à fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente.

A definição do percentual honorário exige apreciação de circunstâncias fáticas previstas no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, razão pela qual a fixação deve ser remetida ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tese firmada no Tema 1.190 do STJ não alcança cumprimentos de sentença iniciados antes de 01/07/2024. 2. Nos cumprimentos de sentença anteriores à modulação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo sem impugnação da Fazenda Pública quando o pagamento ocorre por RPV. 3. A fixação do percentual honorário deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, 85, §§ 2o, 3o e 7o, 534 e 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 01.07.2024 (Tema 1.190); TRF3, AI no 5031109-53.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, j. 11.10.2024; TRF3, AI no 5026822-81.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, 10a Turma, j. 01.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu exercer juízo positivo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão